Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. APLICAÇÃO DA SELIC. BIS IN IDEM E ANATOCISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a alegação de inexigibilidade do título judicial oriundo de sentença coletiva, bem como considerou válida a metodologia de cálculo baseada na incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida. O embargante aponta omissões e contradições relativas à prejudicialidade externa por ação rescisória em curso, à alegada "coisa julgada inconstitucional" e à aplicação da EC 113/2021, requerendo o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória pendente;
(ii) apurar se houve omissão ou contradição na análise da tese de inexigibilidade do título por suposta coisa julgada inconstitucional;
(iii) avaliar eventual contradição na aplicação da EC 113/2021, especialmente quanto à incidência da SELIC e à ocorrência de anatocismo ou bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.
4. A alegada omissão quanto à prejudicialidade externa foi afastada pelo colegiado ao reconhecer que a mera existência de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo se houver decisão específica nos autos da rescisória, o que não ocorreu.
5. A tese de inexigibilidade do título por "coisa julgada inconstitucional" foi expressamente enfrentada, sendo corretamente afastada diante da inaplicabilidade do Tema 864 do STF ao caso, que trata de reajuste setorial previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, e não de revisão geral de remuneração.
6. A constitucionalidade da Lei Distrital foi reconhecida pelo STF na ADI 7.391/DF, o que reforça a exigibilidade do título executivo formado.
7. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021 foi considerada válida, com fundamento no art. 3o da EC 113/2021 e no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, não configurando anatocismo nem bis in idem.
8. A SELIC, por sua natureza, incorpora juros e correção monetária em um único índice, sendo vedada a cisão dos seus componentes, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.
9. Inexistem vícios no acórdão que justifiquem sua modificação, revelando-se o recurso como tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados e decididos.
10. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais citados não compromete a fundamentação do julgado, especialmente diante da aplicação do art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto quando a matéria for efetivamente analisada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão relevante quando a matéria controvertida for enfrentada de forma suficiente e fundamentada.
3. A técnica do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC assegura o exame da matéria nos tribunais superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.